Tribunal: TJSP
Processo: 1015369-70.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação revisional - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de avaliação do bem – Cobrança cabível - Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) - Abusividade não configurada –

Ementa:
Apelação – Ação revisional - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de avaliação do bem – Cobrança cabível - Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) - Abusividade não configurada – Legalidade de sua cobrança – Sentença mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015369-70.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
NILTON BERNARDO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-70.2016.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No 44.706
APELAÇÃO No 1015369-70.2016.8.26.0482
COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES
APTE:
NILTON
BERNARDO
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Apelação Ação revisional - Contrato bancário Cédula de
Crédito Bancário - Contrato de financiamento para aquisição
de veículo
Improcedência
Código de Defesa do
Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça Tarifa de avaliação do bem Cobrança
cabível - Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo
REsp 1.578.553/SP) - Abusividade não configurada

Legalidade de sua cobrança Sentença mantida Fixação de
honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 -
Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 140/143), proferida pelo douto
Magistrado Vinícius Peretti Giongo, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação de revisão contratual ajuizada por NILTON
BERNARDO DE ALMEIDA contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, condenando o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
que lhe foi concedida.
Irresignado, apela o autor, argumentando ser
indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, uma vez que não restou
comprovada a efetiva prestação dos serviços. Colaciona jurisprudência a
respeito. Postula, assim, a reforma da r. sentença (fls. 145/150).
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito, com apresentação de contrarrazões (fls. 153/163).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-70.2016.8.26.0482 -Voto no
3
Cuida-se, no caso vertente, de ação revisional
visando a revisão da cédula de crédito bancário no 640413349, unicamente
para declarar indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem,
requerendo a devolução desta quantia.
Cumpre destacar, inicialmente, que versando a
presente ação a propósito de contrato bancário firmado, inclusive, por
pessoa física, é certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se
também à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força do
disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua
incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
No que diz respeito à cobrança das tarifas de
avaliação de bem e registro de contrato, o E. Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar recurso especial interposto sob o rito repetitivo (REsp
1.578.553/SP), assim decidiu sobre a matéria:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-70.2016.8.26.0482 -Voto no
4
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-70.2016.8.26.0482 -Voto no
5
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018).
Como se vê, o E. STJ fixou tese no sentido da
validade das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, ressalvadas
as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.
No caso em tela, verifica-se ser devida a cobrança
da tarifa de avaliação do bem, pois restou provada a efetiva prestação do
serviço ao cliente, como se pode verificar do documento de fls. 121 dos
autos, onde consta “Laudo de Vistoria”, não impugnado pelo autor e
assinado por este e pelo vistoriador.
Deve ser mantida, por isso, a cobrança desta
tarifa.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do autor
não merece ser acolhida, mantendo-se a r. sentença recorrida.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015369-70.2016.8.26.0482 -Voto no
6
pelo patrono do apelado que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto pelo apelante, majora-se a verba honorária em seu favor para
15% do valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator